Tribunal: TJDFT
Processo: 0711583-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711583-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINALVA MARTINS RODRIGUES AGRAVADO: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARINALVA MARTINS RODRIGUES contra a decisão que, nos autos da ação de modificação de cláusula contratual c/c com ação consignatória com pedido de tutela de urgência cautelar antecedente, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A recorrente deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para conceder benefício da justiça gratuita, sob o fundamento de que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. É o relato do necessário. DECIDO. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto o imediato pagamento das custas processuais iniciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso. Ante o exposto, concedo o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que o agravado sequer foi citado, prescindível a sua intimação para contrarrazões ao presente recurso. Assim, retornem os autos para análise do mérito recursal. Intime-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora